Tribunal: STF
Processo: ARE 1528411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT NO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 109 DA CF/88. ROL EXAUSTIVO. 1. A partir da interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, formou-se no âmbito desta Corte pacífica jurisprudência no sentido de que, em ações de reintegração de posse, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção no feito, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual. 2. Legitimidade ativa exclusiva da concessionária que decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União, considerando-se que: a) a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário; e b) o contrato prevê expressamente que cabe à concessionária "manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor". 3. Caso em que a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória: independentemente, portanto, do resultado do processo, não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido. 4. O interesse do Ministério Público Federal não justifica a manutenção do feito na Justiça Federal: a) considerando-se a exaustividade do rol previsto no art. 109 da CF/88; b) pois a sua atuação, no caso, é em defesa de direitos coletivos, e não do patrimônio da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal; c) a delimitação das funções de cada Ministério Público não está constitucionalmente vinculada à competência dos órgãos judiciais, sendo plenamente viável a atuação do Ministério Público Federal diante de outras Justiças; d) pois, no entendimento do STF, a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide; e) pois, por força do disposto no art. 39, III, da LC 75/93, o deslocamento da competência para a Justiça Estadual em nada afasta a legitimidade do Ministério Público Federal no exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão, visando a cuidar de garantir-lhes o respeito pelos concessionários de serviço público federal. 5. Não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. 6. A simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo matéria que repercuta no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 28 – ID: cfef1488, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse do DNIT e da ANTT no feito. 



    Argumenta-se que a posse da área objeto de esbulho advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga (...) e que (...) Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal (eDOC 48 – ID: b049f885, p. 13).



    Com base nisso, requer-se que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o DNIT e a ANTT não possuem interesse no feito e que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo não atrai por si só a competência da Justiça Federal. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme o entendimento que prevalece no âmbito deste Tribunal, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção nas ações possessórias envolvendo a ocupação de faixa de domínio ferroviário, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual.



    (...)



    Registro que a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário. 



    A legitimidade ativa exclusiva da concessionária decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União.



    (...)



    Ha outro aspecto importante que deve ser aqui considerado: a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória. Independentemente, portanto, do resultado do processo não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido. 



    O interesse do Ministério Público Federal não me parece justificar a manutenção do feito na Justiça Federal, considerando-se a exaustividade do rol previsto no art. 109 da CF/88. 



    Ademais, a atuação do Ministério Público Federal, no caso, é em defesa de direitos coletivos, e não do patrimônio da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal. Por sua vez, a delimitação das funções de cada Ministério Público não está constitucionalmente vinculada à competência dos órgãos judiciais, sendo plenamente viável a atuação do Ministério Público Federal diante de outras Justiças.



    (...)



    Dessa forma, por força do disposto no art. 39, III, da LC 75/93, o deslocamento da competência para a Justiça Estadual em nada afasta a legitimidade do Ministério Público Federal no exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão, visando a cuidar de garantir-lhes o respeito pelos concessionários de serviço público federal. 



    Não desconheço os reflexos que a demanda de origem projeta em relação ao direito à moradia. 



    Todavia, não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. E a simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo tal matéria repercutir no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória.



    (...)



    Nesse contexto, não vejo motivos para rever a decisão recorrida, que nos termos da Súmula 150/STJ declinou da competência para a Justiça Estadual” (eDOC 28 – ID: cfef1488)  



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente